Tribunal: TJDFT
Processo: 0715183-83.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PEDIDOS DE MEDIDAS QUE AFRONTAM OS PRINCÍPIOS QUE REGEM OS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte credora contra sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 53, §4o, da Lei 9.099/95, diante da inexistência de patrimônio passível de penhora para a quitação do débito. Em suas razões, a parte recorrente defende a possibilidade de reiteração das pesquisas eletrônicas após o prazo de um ano, bem como a inaplicabilidade do argumento da “perenização das pesquisas”.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade ou não de reiteração de diligências já realizadas diante da ausência de localização de bens do devedor.
III. Razões de decidir
4. Extrai-se dos autos que o Juízo de origem deferiu pesquisas em todos os sistemas usuais (SISBAJUD, “teimosinha”, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e PREVJUD) sem que tenham sido localizados bens passíveis de penhora. Ainda, o Juízo indeferiu o pedido da parte credora para realização de nova pesquisa ao SISBAJUD e RENAJUD, uma vez que não se mostra possível a perenização das pesquisas requeridas. Após, intimada a parte exequente a se manifestar indicando objetivamente bens suscetíveis de penhora, sob pena de extinção do processo, se manteve inerte, sobrevindo sentença de extinção.
5. O processo nos Juizados Especiais é regido pela economia processual e celeridade, sendo possível a extinção da demanda quando não encontrados bens passíveis de penhora, conforme expressamente previsto no artigo 53, §4o da Lei 9.099/95, vejamos: §4o “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”. De modo que ausente irregularidade na sentença que promoveu a extinção do cumprimento de sentença, sobretudo porque as diversas medidas adotadas não alcançaram êxito.
6. Neste sentido: "III. É ônus do credor a informação acerca dos bens do devedor sujeitos à constrição judicial, de sorte que, na forma do art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95, não encontrados bens passíveis de penhora, o processo será extinto, independentemente de intimação prévia do exequente." (Acórdão 1251714, 07123026120188070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 5/6/2020.).
7. No sistema dos Juizados Especiais, a reiteração de diligências, sem qualquer indício de alteração da situação econômica do devedor, não se coaduna com seus princípios norteadores, especialmente os princípios da celeridade e econômica processual. Com efeito, o transcurso do tempo, por si só, não é suficiente para que seja deferida a reiteração das medidas, porquanto resulta em inaceitável postergação do resultado do processo.
8. Por fim, é certo que a extinção não enseja prejuízo ao credor face a possibilidade de retomada do procedimento executório com a localização de bens a serem penhorados, desde que observado o prazo prescricional.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.